Tribunal: TJBA
Processo: 8035776-75.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035776-75.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

AGRAVADO: TATIANE DE JESUS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. SATISFAÇÃO DO ART. 2º, § 2°, DECRETO-LEI 911/69. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, TEMA 1132. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n°. 8035776-75.2021.805.0000, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como agravante, BANCO VOLKSWAGEN S.A., e, como agravada TATIANE DE JESUS SANTOS ALVES.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR P
ROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, _____ de ___________________ de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurado(a) de Justiça

08